Tribunal: TJBA
Processo: 8073053-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073053-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ALEXANDRINA GOMES ALENCAR Advogado(s): HERICA MICHELE TAVARES, MARCIO ALIPIO DE BORBA AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE RENDA LÍQUIDA REDUZIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu apenas parcialmente a gratuidade da justiça à aposentada ALEXANDRINA GOMES ALENCAR. A agravante alegou insuficiência de recursos, comprovando renda líquida de R$ 905,29 após descontos consignados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão integral da gratuidade da justiça à pessoa natural. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A documentação comprova hipossuficiência econômica, não havendo elementos que afastem a presunção legal prevista no art. 99, §3º, do CPC. 4. Deferimento do benefício, com ressalva da possibilidade de futura revogação, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido para conceder integralmente a gratuidade da justiça à agravante. Tese de julgamento: "1. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira feita por pessoa natural, salvo prova em contrário." "2. Comprovada renda líquida incompatível com o custeio do processo, é cabível a concessão integral da gratuidade da justiça." Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §3º; 99, §3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível n.º 0301330-39.2016.8.05.0080, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, pub. 17/06/2020. TJ-BA, Apelação Cível n.º 0114048-42.2009.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, pub. 19/05/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8073053-86.2025.8.05.0000, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Irecê-BA, tendo, como Agravante ALEXANDRINA GOMES ALENCAR e como agravado BANCO BMG S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ____ de ___________ de 2026 DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA